Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013479-02.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIO MENDES MARKOSKI
EMBARGADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
MARIO MENDES MARKOSKI opõe recurso de embargos de declaração (ID no 26580461), objetivando sanar suposto erro material, omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando a decisão constante no ID no 25863457, proferida no agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS que, monocraticamente, deu provimento ao recurso para reformar a decisão singular, autorizando a penhora de parte do salário do agravado, ora embargante, no percentual de 20% (vinte por cento) até o valor do débito objeto da ação.
Em síntese, sustenta o embargante que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque o embargado não juntou o instrumento procuratório da parte contrária, bem como porque não identificou as peças juntadas aos autos.
Alega que a decisão foi omissa/obscura com relação ao argumento constante na contraminuta do agravo, sobre a inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução, em razão de não constar, no termo de confissão de dívida, a assinatura do executado/embargante.
No mais, prequestiona os seguintes dispositivos de lei: artigos 779, 784, 798, todos do CPC/15, e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refutou os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela condenação do embargante em litigância de má fé (ID 28937975).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, o embargante alega que o agravo de instrumento não deve ser conhecido porque o embargado não juntou o instrumento procuratório da parte contrária (o qual teria sido juntado apenas pelo agravado/embargante), bem como porque não identificou as peças juntadas aos autos.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada, consta dos autos não apenas uma, mas duas cópias do referido instrumento procuratório, sendo irrelevante o fato de ter sido juntado pelo agravado/embargante, pois o agravo encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias.
De igual forma, também restou devidamente enfrentada a alegação de que as peças juntadas pela embargada não foram identificadas, pois ao abrir os arquivos nomeados como “outros documentos” é possível visualizar cada uma das peças.
De outro lado, no tocante à alegação de que a decisão embargada foi omissa sobre a suposta inexistência de título executivo a justificar o processamento da execução em razão de não constar, no termo de confissão de dívida, a assinatura do executado/embargante, merece parcial acolhimento os aclaratórios.
Com efeito, não houve manifestação na decisão recorrida sobre o assunto.
Contudo, de uma simples comparação entre a cópia digitalizada do suposto Termo de Confissão de Dívida acostado pelo embargante com a cópia juntada pela embargada, possível constatar que há divergência entre os referidos documentos.
Isto porque, no Termo de Confissão de Dívida juntado pela embargada/agravante é nítida a assinatura do devedor, ao passo que no documento trazido pelo embargante, o local encontra-se em branco, mas como se houvesse sido apagado, pois a parte superior do nome do devedor foi cortada.
Assim, embora esta magistrada tenha de fato deixado de se manifestar sobre a suposta inexistência de título executivo, ao analisar tal questão, não se verifica, a princípio, nenhuma irregularidade capaz de modificar a decisão embargada.
Por fim, não prospera também o pedido do embargado de condenação do embargante em litigância de má fé.
Isto porque, não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da empresa embargada/apelada, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu, tanto que houve o parcial acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
Nesse sentido:
“BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de busca e apreensão quando desconfigurada a mora. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com má-fé e adotando conduta atentatória à Justiça”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL no 1.0086.10.002341-4/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão quanto à suposta inexistência de título executivo, mantendo, entretanto, a decisão embargada quanto ao provimento do agravo de instrumento interposto pela ora embargada.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora